Tribunal: CARF
Processo: 10283.004068/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.004068/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.598 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
ODACI DE LIMA OKADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. MILITAR DA
RESERVA REMUNERADA. ISENÇAO. SÚLUMA CARF No 43.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou reserva remunerada e pensão, e o contribuinte ser portador de
moléstia profissional ou grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo
Médico Pericial de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos termos do inciso III,
do § 2o, do art. 5o da IN SRF no 15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos
recebidos a partir da data em que a doença for contraída, quando identificada
no laudo pericial.
Restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais, impõe-
se o reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.004068/2008-58
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.598 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.004068/2008-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF apurada no ano-calendário de 2004,
exercício de 2005, no valor de R$ 2.391,24, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no
valor de R$ 36.087,38, e omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada, PGBL e Fapi, no valor de R$ 175,01, conforme se depreende da notificação
de lançamento constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no
valor de R$ 1.098,16 (fls. 28/32).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 01-13.216, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belém - DRJ/BEL (fls. 128/142):
Versa o presente processo sobre autuação contra o contribuinte acima qualificado,
conforme notificação de lançamento as fls. 13/15, para cobrança do Imposto de Renda
Pessoa Física Exercício 2005, ano-calendário 2004, no valor total de R$ 2.391,24,
acrescido de multa de oficio de 75% e juros de mora, calculados de acordo com a
legislação de regência até 30/06/2008.
A autuação decorreu de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual
Exercício 2005, tendo sido apurada a seguinte infração:
- Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, no valor de R$
36.087,38, recebido da fonte pagadora POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO
AMAZONAS.
- Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições
previdência privada, PGBL e Fapi no valor de R$ 175,01 recebido da fonte pagadora
41, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S. A, CNPJ n° 51.990.695/0001-37.
Inconformado, em 30/07/2008 o contribuinte apresentou impugnação de fls.01/58, onde
alegou que:
- é inativo da reserva remunerada da Policia Militar do Estado do Amazonas desde
26/06/95, conforme cópia do Decreto de 14/12/07, publicado no Diário Oficial do
Estado do Amazonas, as fls. 17/19.
- conforme laudo médico acostado à impugnação elaborado pela Junta Médica da
Policia Militar do Estado do Amazonas, de 07/05/2008, constata-se que o impugnante é
portador de cardiopatia grave e esta doença acomete o impugnante desde
outubro/2004, mês que sofreu o primeiro infarto agudo do miocárdio, fls.21/27.
- em março/2008 sofreu o segundo infarto do miocárdio o que corrobora o quadro de
saúde precário do impugnante, situação que surgiu em outubro de 2004 e se agrava a
cada dia, tudo comprovado pelos laudos e documentos médicos apresentados para
análise da impugnação, fls. 29/30.
- entregou as declarações dos exercícios 2005 a 2008 normalmente, porém após a
constatação da cardiopatia grave o impugnante buscou orientação na Receita Federal
para obtenção das restituições dos anos de outubro de 2004 a 2007 e foi orientado a
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.598 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.004068/2008-58

fazer declarações retificadoras dos referidos exercícios, tendo entregue o laudo oficial,
decreto de aposentadoria, CPF e identidade, um para cada exercício.
- a administração tributária equivocadamente entendeu que ao apresentar declaração
retificadora na qual lançou como isentos ou não tributáveis os proventos recebidos nos
meses de outubro a dezembro de 2004, estaria o impugnante "omitindo rendimentos".
- tal entendimento, não pode prosperar já que se comprova que o impugnante tem
cardiopatia grave desde outubro/2004, por isso, faz jus ao direito de isenção do imposto
de renda.
- foi orientado a fazer as declarações retificadoras a fim de exercer seu direito A isenção
previsto em lei e já reconhecido pela administração estadual, fls. 51/53. Ao elaborar a
declaração retificadora, apurou o imposto a restituir de R$ 17.273,20, já tendo recebido
o valor de R$ 8.399,20, restando a seu favor o valor de R$ 8.874,00.
- o impugnante é oficial da reserva remunerada da Policia Militar do Amazonas e
portanto é servidor inativo, cuja situação funcional é equiparada a de
aposentado/reformado para efeito de lei quanto ao direito à isenção do imposto de
renda.
- ressalta que o AMAZONPREV, responsável pelo pagamento das aposentadorias e
pensões de servidores estaduais inativos e seus pensionistas, reconheceu que o
impugnante faz jus A isenção tributária conforme parecer 099/08, As fls. 51/53.
- os Tribunais Regionais Federais já firmaram entendimento de que a diferença entre
reserva e reforma consiste, basicamente, no fato de que, tratando-se de reserva
remunerada, o militar mantém vínculo com a respectiva Força Armada, podendo ser
convocado nos casos que a lei determina. Entende que as diferenças não são capazes de
desqualificar aquele militar da reserva remunerada como inativo, deduzindo-se,
portanto, que especificamente quanto à incidência do imposto de renda e seus
desdobramentos, sofrerá as mesmas consequências daquele aposentado ou reformado.
(apelação civil 2004.38.01.000271- 8).
- cita jurisprudência sobre a interpretação da isenção e a aplicação ao servidor da
reserva remunerada, fls. 55/58.
- quanto ao valor de R$ 175,01, oriundo da fonte Bradesco Vida e Previdência,
reconhece que por lapso não foi objeto de declaração. - requer o cancelamento do
débito fiscal e que seja reconhecido o direito à isenção do imposto de renda sob os
proventos de inatividade a contar de outubro de 2004 e que sejam individualizados e
identificados os valores devidos em face da ausência de declaração da quantia de
R$ 175,01 oriundo do Bradesco Vida e Previdência para recolhimento.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 17/08/2009 (fls. 148), o contribuinte, em 15/09/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 153/174), reportando-se e repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos., a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos:
I – DOS FATOS
O Recorrente é Oficial Inativo da Reserva Remunerada da Policia Militar do
Estado do Amazonas, desde 26/06/1995, conforme cópia autêntica do Decreto de
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.598 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.004068/2008-58

14/12/2007 publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas da mesma data, que
retifica o Decreto de 26/06/1995 (Documento 01).
Conforme documentação acostada - LAUDO PERICIAL elaborado pela Junta Médica
da Policia Militar do Estado do Amazonas, datado de 07/05/2008 (Documento 02) -
pode-se constatar que o Recorrente é portador de CARDIOPATIA GRAVE.
Saliente-se que esta doença acomete o Recorrente desde 10/2004, mês no qual o
Recorrente sofreu o primeiro infarto agudo do miocárdio (IAM) (Documento 03).
Saliente-se que na DAA/2005 retificadora foi realizado lançamento indicando o
recebimento de valores de R$36.087,38, os quais foram identificados na declaração
retificadora como "rendimento isento e não tributável", tendo em vista serem valores
correspondentes à soma dos proventos do Recorrente nos meses de outubro, novembro e
dezembro/2004.
II – DO DIREITO
Para surpresa do Recorrente, o Fisco o autuou suscitando a ocorrência de omissão de
rendimentos, procedimento este que flagrantemente viola os dispositivos normativos
pertinentes asseguradores do direito à isenção do IR sobre seus proventos de
inatividade, conforme se pode perceber à primeira leitura das normas: art. 6o, XIV, da
Lei no 7.713/88, art. 39, XXXIII do RIR/99.
É importante esclarecer que o Recorrente é militar oficial da reserva remunerada da
Policia Militar do Amazonas, sendo, portanto, servidor inativo, cuja situação
funcional é equiparada a de aposentado/reformado para efeito de lei quanto ao direito à
isenção do imposto de renda.
Em caso absolutamente similar ao do Recorrente, decidiu a 8a Turma do TRF1, na
Apelação Cível no 2004.38.01.006041-1/MG, que os proventos da reserva
remunerada recebidos por militar inativo são em tudo equiparados aos proventos
de aposentadoria ou reforma previstos no art. 6°, XIV, da Lei 7.713188, a fim de
conferir a isenção que o ora impetrante já viu reconhecida pela Administração
Tributária Estadual e que almeja venha a sê-lo, também, pela Receita Federal.
Dessa forma, afigura-se certo o direito do contribuinte, portador de alguma das
moléstias graves discriminadas na norma em comento, à concessão da isenção do
imposto de renda sobre proventos de aposentadoria ou reforma, entendimento este
pacificado no TRF1.
Cita jurisprudência do TRF2, TRF4, e do CARF.
Dessa forma, pode-se constatar que a autuação não está em harmonia com a lei, nem
com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios e nem, com a 1° Conselho de Contribuintes,
razão pela qual deve ser cancelado o débito fiscal e reconhecido o direito de isenção
tributária, a contar de outubro/2004, data a partir da qual se constata a presença de
cardiopatia grave, com a consequente devolução dos valores recolhidos a título de
imposto de renda do Recorrente.

Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado e ainda o direito à
devolução dos valores recolhidos à título de imposto de renda. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 202/297.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.598 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.004068/2008-58

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos Rendimentos indevidamente considerados como isentos por Moléstia
Grave – Do suposto não preenchimento dos critérios legais:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BEL, que manteve a
autuação em relação a omissão de rendimentos decorrentes do trabalho com vínculo
empregatício (Polícia Militar do Estado do Amazonas) sujeitos à tabela progressiva, no valor de
R$ 36.087,38, no ano-calendário de 2004, por ausência de comprovação do cumprimento dos
requisitos legais motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave que lhe acometera,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente traz aos autos, dentre
outros, com cópia de documentos que instruíram a peça impugnatória, dentre os quais, o Decreto
de transferência para a reserva remunerada e do Laudo Pericial e Ata de Inspeção de Saúde (fls.
204/208, 212/214 e 218/224).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores da cobrança mantida subsistente pelo despacho decisório recorrido
(fls. 134/142):
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
COM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.598 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.004068/2008-58

Analisando-se o procedimento fiscal de revisão da Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2005, ano-calendário 2004, às fls. 14, verifica-se que o contribuinte retificou
sua declaração para informar como rendimentos isentos e não tributáveis o valor de R$
36.087,38 que seriam provenientes da reserva remunerada nos meses de outubro a
dezembro/2004, tendo em vista laudo médico atestando cardiopatia grave a partir
de outubro/2004. A fiscalização efetuou o lançamento desse valor como omissão de
rendimentos, com base nas informações Constantes da Declaração de Imposto Retido na
Fonte - DIRF entregue pela Policia Militar do Estado do Amazonas.
Desta forma, o litígio cinge-se na discussão da abrangência da isenção dos rendimentos,
no caso do contribuinte ser portador de doença especificada no inciso XIV do artigo 6°
da Lei n° 7.713/88, com redação dada pelo artigo 47 da Lei n° 8.541, de 23 de
dezembro de 1992 e artigo 30, § 2° da Lei n° 9.250/95, in verbis:
(...)
Em termos literais, a isenção em questão restringe-se, portanto, aos proventos de
aposentadoria ou reforma. A tentativa do contribuinte de aproximar ou mesmo
identificar os vocábulos "aposentadoria" e "reserva" não está respaldada em
qualquer fonte normativa.
Cabe verificar o que determina a Lei n° 6.880 de 09/12/1980 (Estatuto dos Militares).
Tem-se que, em nenhum momento referida Lei utiliza o termo "aposentadoria" e
também deixa claro que o vocábulo "reserva" não se confunde com a "reforma".
A distinção entre os dois termos pode ser percebida pela leitura do próprio artigo
94 da Lei n° 6.880/1980, o qual se refere em incisos diferentes as duas formas de
exclusão do serviço ativo:
(...)
Vê-se que "Reserva" e "Reforma" representam situações de inatividade dos militares,
sendo que a diferença está na natureza do afastamento, se de caráter temporário tem-
se a reserva e se de caráter definitivo tem-se a reforma.
Além disso, resta evidente que a situação de transferência para a reserva remunerada
não foi contemplada pela Lei n° 7.713/88. Isso por que o objetivo da norma isentiva é
conceder um tratamento diferenciado e mais benéfico aos contribuintes inativos
portadores de moléstia grave. A norma só faz sentido quando dirigida aos contribuintes
incapacitados para o trabalho pela idade e pela doença (cumulativamente). Portanto, a
situação do militar integrante da reserva remunerada, sujeito a retornar ao
exercício de suas atividades não se harmoniza com o objetivo da norma em lide,
motivo pelo qual na elaboração da Lei não se contemplou essa situação.
(...)
Ressalte-se que nos autos consta apenas o Decreto de 14/11/2007, publicado no DOU,
às fls. 17/19, que transferiu o contribuinte para a reserva remunerada.
Diante desses fatos e consoante a Lei n° 7.713188, verifica-se que o acesso isenção do
imposto de renda proporcionada pela referida Lei pressupõe o cumprimento de dois
requisitos básicos: tratar-se a renda de proventos da aposentadoria ou reforma e ser o
beneficiário portador de alguma das moléstias graves arroladas no artigo 39 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR199).
(...)
Dessa forma, quando a Lei n° 7.713/88 dispõe quanto à isenção de IRPF sobre
proventos de aposentadoria ou reforma, não se permite supor que esse benefício seja
extensivo a outra espécie de provento como o decorrente da reserva remunerada
recebida pelo militar, ainda que ele fosse portador de moléstia grave diagnosticada
antes da data da reforma.
(...)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE RESGATE DE
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.598 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.004068/2008-58

O contribuinte não impugnou a infração descrita como omissão de rendimentos
recebidos a título de resgate de contribuição ao Bradesco vida e Previdência S.A., CNPJ
n° 51.990.695/0001-37, no valor de R$ 175,01. Refazendo a base de cálculo para apurar
o valor do imposto não contestado, verifica-se que não há crédito tributário a ser
transferido para imediata cobrança em razão das antecipações efetuadas no ano-
calendário.
Como se pode perceber, a DRJ/BEL indeferiu o pedido formulado pelo
Recorrente, sob o fundamento de que – mesmo demonstrada a existência de doença grave
prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 (cardiopatia grave) – os rendimentos recebidos pelo
militar não se tratam de proventos de aposentadoria ou reforma, e sim de reserva remunerada,
o que impede, pela literalidade da norma isentiva, a fruição do benefício fiscal.
Pois bem. Entendo que merece prosperar a insurgência recursal.
No que se refere a alegação de que o Recorrente não faz jus ao benefício fiscal,
vale destacar que a isenção pretendida está regulamentada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88
(com a redação dada pela Lei no 11.052/04), art. 30 da Lei no 9.250/95, e IN SRF no 15, de
06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88.
Logo, ancorado nas disposições legais transcritas e como bem fundamentado na
decisão de piso, de fato, há dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção.
Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto
legal.
Contudo, em que pese a razoabilidade do entendimento manifestado, entendo que
a conclusão lançada na decisão recorrida deve ser reformada. Isto porque não há como ignorar o
fato de que a reserva remunerada para qual foi direcionada o Recorrente, enquadra-se, ao meu
sentir, como aposentadoria em face do estado mórbido vivenciado pela moléstia grave que o
acometera (fls. 212/214 e 218/224).
Sobre o tema vale transcrever excertos do voto-condutor do Acórdão no 104-
21.935, de 18/10/2006, da relatoria do Conselheiro Nelson Mallmann, que bem discorre sobre a
natureza da reforma e da reserva remunerada do servidor militar, equiparando-as à
aposentadoria:
Da citada legislação, pode-se verificar que, tanto a transferência para a Reserva
Remunerada como a Reforma, podem ser efetuadas "a pedido" ou "ex-oficio", sendo
certo que, a reforma ex-oficio, será aplicada ao militar que atingir determinadas idades-
limite de permanência na reserva ou ser portador de doença grave que o incapacite para
exercer a atividade militar. Além disso, se por ventura for convocado, dentro das
situações previstas em lei, para integrar novamente o serviço ativo, o militar na
reserva, portador de doença incapacitante, não poderá participar do serviço ativo
e será automaticamente reformado.
Assim, é que o recorrente deveria ter sido reformado ex-oficio na data em que foi
constatado ser portador de neoplasia maligna, já que não poderia ser convocado para
exercer atividade na ativa. Entretanto, não foi feito à transposição de reserva
remunerada para a situação de reformado, que para mim, para fins tributários, é
irrelevante, já que o termo transferência para inatividade (reserva remunerada ou
reforma) tem o mesmo significado que aposentado, caso contrário seria uma norma
tributária restritiva, não dando direitos iguais para situações iguais, pois a norma
isentiva é para os portadores de moléstia grave prevista na lei, cujos rendimentos
são oriundos de aposentadoria. O militar na reserva remunerada não exerce mais
atividade militar é um aposentado no sentido amplo, que só perderá esta condição se
estiver em perfeitas condições de saúde e se for caso excepcional de convocação, em
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-000.598 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.004068/2008-58

situações especiais previstos na lei, para reversão ao serviço ativo e para que esta
condição excepcional se realize deverá, antes de qualquer coisa, passar por uma
junta médica para que seja verificado a sua situação de saúde.
Ora, o suplicante na situação que se encontrava em 02 de outubro de 2000 (constatação
de neoplasia maligna devidamente atestada), jamais voltaria a integrar o serviço ativo
em circunstância alguma, pois seria considerado inapto para o serviço militar.
Não tenho dúvidas, de que o termo reserva remunerada, refere-se à aposentadoria de
que trata a norma isencional, tendo recebido nominação própria em face das
peculiaridades dos membros das Forças Armadas e Forças Auxiliares.
Entendo, pois, que a simples negativa ao direito isencional em face da
denominação de "reserva remunerada" não tira do contribuinte o direito à isenção
em face de moléstia grave. Considerando-se, ainda, que a tipificação primeira,
naquele Estatuto, enquadra a reserva remunerada a título de inatividade.
Da mesma forma, discordo daqueles que se filiam à tese de que quando a Lei n° 7.713,
de 1988, no seu artigo 6°, inciso XIV quis falar, propositalmente, em proventos de
reforma, e que esta norma estaria restringindo a isenção somente aos militares
portadores de doença grave que fossem reformados, não entraria neste contexto os
militares que estivessem na inatividade sob a condição de transferidos para reserva
remunerada não importando os detalhes da situação individual de cada um, ou seja, só
faz jus àqueles que estiverem na situação de reformado, apresentando como contraponto
o inciso XV do artigo 6° da lei anteriormente citada, sob o argumento que neste inciso
se fala em transferência para a reserva remunerada ou reforma.
Ora, é evidente que a redação do artigo 6° da Lei n°. 7.713, de 1988, não poderia ser
diferente, já que pela Lei 6.880, de 1980 (Estatuto dos Militares) os militares portadores
de doença que incapacite para o exercício da função militar são reformados ex officio,
independentemente de estar no serviço ativo ou estar na inatividade sob a condição de
transferidos para reserva remunerada. Ou seja, em termos práticos o militar que está
na condição de transferido para inatividade (transferência para reserva
remunerada) portador de doença que incapacite para o exercício de atividades
inerentes das forças armadas, não poderá, mesmo que queira, retornar ao serviço
ativo, deverá ser automaticamente reformado e não poderá mais ser convocado.
Ademais, o assunto já se encontra pacificado neste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, culminando com a edição da Súmula no 43:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Neste contexto, tratando-se os rendimentos de reserva remunerada percebidos
desde 26/06/1995, ao teor do Decreto da mesma data, retificado a contar de 19/12/2003, nos
termos do Decreto de 14/12/2007, publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas em
16/11/2007 (fls. 35/37 e 204/206), e sendo o Recorrente portador de moléstia grave consoante a
legislação de regência (cardiopatia grave – fls. 43/45, 49/55, 212/214 e 218/224) desde 10/2004
– fato este, diga de passagem, confirmado e reconhecido no despacho decisório recorrido –
impõe-se o reconhecimento do seu direito à isenção do imposto de renda no caso concreto.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar a cobrança imposta e reconhecer o direito à isenção do imposto
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-000.598 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.004068/2008-58

de renda sobre os rendimentos percebidos nos meses de outubro a dezembro do ano-calendário
de 2004.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital